Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704635-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JOÃO ERIVALDO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITOS BÁSICOS DOS INDIVÍDUOS E QUE NÃO PODEM SER OBJETO DE CONSTRIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARCABOUÇO JURISPRUDENCIAL CONSTITUÍDO AINDA SOB A ÉGIDE DO REVOGADO CPC/73. MODIFICAÇÃO DE PARÂMETROS LEGAIS PELO CPC/2015. DÍVIDA EXEQUENDA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não poderiam ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. 2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. 4. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003, 373, inciso II, 797, 805 e 833, todos do Código de Processo Civil, defendendo a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do recorrido. Sustenta que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJPR, do TJRS e do TJSP. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 51724285). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003, 373, inciso II, 797, 805 e 833, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (AgInt no AgInt no AREsp 2.026.019/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 51724285, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021